Tribunal: TJBA
Processo: 8000239-73.2021.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000239-73.2021.8.05.0111

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
ANDREA MAGALHAES CHAGAS

APELADO: JOAO ALEXANDRE SOAVE e outros (2)

Advogado(s)
:
LEONARDO OLIVEIRA VARGES, ARNOLD PRADO VARGES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA COLETIVO. LIMITE DE IDADE. PREVISÃO EXPRESSA. SÓCIO FALECIDO EXCLUÍDO DA COBERTURA SECURITÁRIA. GRUPO SEGURADO SEM ESTIPULAÇÃO PERSONALÍSSIMA. INOCORRÊNCIA DE RENÚNCIA TÁCITA.

1. Se havia previsão expressa da exclusão da cobertura dos maiores de 70 (setenta) anos dentre os potencialmente integrantes das classes de grupos segurados contratadas, o fato de o sócio falecido estar acima deste limite de idade à época da contratação faz com que o seu óbito não dê ensejo à indenização securitária.

2. A circunstância de que o sócio falecido, que já tinha 70 (setenta) anos ao tempo da contratação ter sido a pessoa que assinou o contrato de seguro em nada altera a conclusão de estar excluída a cobertura, pois o seguro era coletivo e não individual, e o sócio falecido figurou naquela oportunidade como mero
representante
da contratante e estipulante do seguro que era a
pessoa jurídica
.

3. Tratando-se de contrato de seguro de vida coletivo, sem estipulação de segurados em caráter personalíssimo, não cabe falar em admissão do mero sócio signatário como se fosse um segurado individual, muito menos de renúncia tácita da regra limitadora do risco por idade, pois os óbitos efetivamente segurados eram aqueles de
quaisquer pessoas
até o limite de
dois sócios
e
três empregados
da instituição
à época do sinistro
,
desde que preenchidos os demais requisitos, inclusive de idade máxima
, pelo que cumpre reformar a sentença para reconhecer a improcedência da ação.

4. Apelação a que se dá provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº. 8000239-73.2021.8.05.0111
originário da 13º Vara das Relações de Consumo Cíveis de Itabela-BA, tendo como Apelante
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

e como Apelados
JOAO ALEXANDRE SOAVE, ROGERIO SOAVE, MARIA LINA SOAVE.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos da certidão de julgamento.

PRESIDENTE

DES. ÂNGELO JERONIMO E SILVA VITA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA